Tribunal: TJSP
Processo: 2080344-02.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência dos vícios discriminados no artigo 1022, do Novo Código de Processo Civil – Buscam os embargantes, tão-somente, alterar a decisão proferida para que a mesma lhes seja favorável, o que é inadmissível via embargos declaratórios – Embargos rejeitados.